Tribunal: STF
Processo: Inq 4014
Classe: Inq
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração nos embargos de declaração convertidos em agravo regimental no inquérito. Inexistência de obscuridade, dúvida, contradição, ou omissão no aresto impugnado. Pretendida rediscussão da causa. Inadmissibilidade. Caráter manifestamente protelatório do recurso. Possibilidade de baixa imediata dos autos independentemente da publicação da decisão. Entendimento consolidado na jurisprudência da Corte. Precedentes. Rejeição dos embargos. Baixa imediata dos autos ao juízo de origem.



    1. Não se configura nenhuma das hipóteses autorizadoras da oposição do recurso declaratório (RISTF, art. 337), já que o acórdão embargado abordou, de forma fundamentada, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde da controvérsia. 



    2. A pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se prestam os embargos, na linha de precedentes. 



    3. O Supremo Tribunal Federal, repelindo a utilização de recurso com caráter manifestamente protelatório, tem determinado o imediato cumprimento das decisões por si proferidas, independentemente da publicação do acórdão (RE nº 839.163/DF-QO, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 9/2/15). 



    4. Embargos de declaração rejeitados. 



    5. Baixa imediata dos autos ao juízo de origem, independentemente da publicação do acórdão, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso.